Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTES OS REQUISITOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADES. PEDIDO DE PENHORA SALARIAL. PERIGO DE DANO.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando os detalhes da lide que remonta sua origem ao ano de 2012 e diante da possível penhora salarial nos autos executivos quando ainda persiste insurgência em relação à eventuais nulidades processuais, de rigor a concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar a prática de qualquer ato expropriatório ou de constrição sobre o patrimônio dos agravantes/executados.
3. Deu-se provimento ao Agravo Interno.